Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-54.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-54.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, ALDO EUFLAUSINO DE PAULA FILHO, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. MULTA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer e condenou a Apelante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

2. A insurgência recursal limita-se à exclusão da condenação por litigância de má-fé, sob alegação de que o desconhecimento do débito não configura alteração da verdade dos fatos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a afirmação da Apelante de desconhecer o débito discutido, embora existente relação contratual com a instituição financeira, caracteriza a conduta prevista no art. 80, II, do CPC, apta a ensejar condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4. A litigância de má-fé exige comprovação de dolo, não se presumindo a intenção de obstruir o processo.

5. O exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa não configura má-fé, salvo se evidenciado abuso de direito.

6. No caso, a conduta da apelante de alegar desconhecimento do negócio jurídico não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC, inexistindo prova de alteração intencional da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido, para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não se configurando pela mera alegação de desconhecimento de débito. 2. A ausência de conduta enquadrada no art. 80 do CPC afasta a incidência da multa processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 80, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.423.942/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.09.2017; TJBA, APL 8068604-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, j. 03.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000559-54.2021.8.05.0231, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério/BA, tendo como
Apelante VIRGINIA MARIA DE JESUS e como Apelado BANCO ITAU CONSIGNADO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA